Tribunal: TJSP
Processo: 1019184-39.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Ação declaratória de inexistência e inexigibilidade de débito c.c. indenizatória por danos morais. Sentença de improcedência. Incontroversa a inadimplência do autor por determinado período. Legitimidade da inserção do débito na plataforma SISBACEN-SCR. Manutenção da anotação após a quitação da dívida. Sistema que não se confunde com órgão de proteção ao crédito, pois não tem natureza de cadastro

Ementa:
Ação declaratória de inexistência e inexigibilidade de débito c.c. indenizatória por danos morais. Sentença de improcedência. Incontroversa a inadimplência do autor por determinado período. Legitimidade da inserção do débito na plataforma SISBACEN-SCR. Manutenção da anotação após a quitação da dívida. Sistema que não se confunde com órgão de proteção ao crédito, pois não tem natureza de cadastro restritivo. Sistema em que constam valores de dívidas a vencer e não apenas vencidas. Consulta permitida somente mediante autorização específica do consumidor. Instituições financeiras que possuem critérios próprios para conceder crédito e não estão vinculadas as informações deste cadastro. Anotação que não impede o consumidor de contrair novos empréstimos e financiamentos. Inexistência de dano moral. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.